Tribunal: TJSP
Processo: 2246543-82.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000028819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2246543-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante IZADORA
APARECIDA DE JESUS MAXIMINO, é impetrado MMJD DA VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PARCIALMENTE o presente Mandado de Segurança, impetrado por IZADORA
APARECIDA DE JESUS MAXIMINO, qualificada nos autos, para dar efeito ativo
ao Agravo em Execução por ela interposto, autorizando o trabalho também aos
domingos, no horário das 05h00 às 09h00, consignando que permanece a condição
imposta de recolhimento na sua residência nos horários de folga, até que seja julgado
o Agravo de Execução interposto, sendo que nele deverá a Impetrante fazer prova
regular dos dias e horários trabalhados a partir desta data. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Mandado de Segurança Criminal no 2246543-82.2019.8.26.0000
&
VOTO No 39916
MANDADO DE SEGURANÇA No 2246543-82.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: IZADORA APARECIDA DE JESUS MAXIMINO
IMPETRADO..: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE BARRETOS
IZADORA APARECIDA DE JESUS MAXIMINO, através da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, impetra
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, contra ato do Juízo
de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Barretos que, nos
autos de Execução Criminal no 0001958-90.2018.8.26.0066, indeferiu, em
parte, seu pedido para se ausentar de sua residência, em razão da jornada de
trabalho por ela realizada, na função de auxiliar de padaria.
Sustenta, a Impetrante, que “... possui emprego fixo com registro
na CTPS e precisa cumprir os horários de trabalho do estabelecimento em
que trabalha ...”.
Relata que “... A Magistrada, entretanto, autorizou parcialmente
a alteração de horários de recolhimento, sendo a mudança do horário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Mandado de Segurança Criminal no 2246543-82.2019.8.26.0000
&
recolhimento e repouso pelo período de quatro meses para o trabalho aos
sábados. A jornada de trabalho de segunda a sexta-feira ficou compreendida
no período em que não incide o recolhimento. Indeferiu, entretanto, o pedido
de alteração de horários de recolhimento no domingo ...”.
Esclarece que é “... condição do regime aberto o trabalho do
preso e estabelece como condição permanecer no local designado, durante o
REPOUSO E NOS DIAS DE FOLGA. Assim, não há, 'a priori', limitação de
horário ante a necessidade de trabalho, sendo obrigação o recolhimento
quando não houver obrigação de trabalhar ...”; e acrescenta, ainda, que
“... a sentenciada conseguiu trabalho fixo, formalmente registrado, com
salário digno e que permitirá sua integração social ...”.
Informa que “... A negativa da magistrada, entretanto, em
permitir o trabalho aos domingos não foi sequer explicada. Deferiu-se
parcialmente o pedido, entretanto, na prática, a impetrante estará fadada ao
desemprego, já que não conseguirá cumprir o horário de trabalho
estabelecido por seu empregador ...”.
Aduz que, “... muito embora não exista documento provando
tal situação, o subscritor, em contato telefônico com o empregador da
impetrante, foi informado que, caso não haja a autorização de trabalho aos
domingos, ela seria demitida, ante a demanda de trabalho naquele dia ...”.
Em suma, pleiteia a concessão da segurança em seu favor, em
caráter liminar, que posteriormente deve ser confirmada, para que possa
exercer sua função de auxiliar de padaria, sendo a autorização “... para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Mandado de Segurança Criminal no 2246543-82.2019.8.26.0000
&
trabalho de segunda a sábado, no período das 06h00 às 09h00 e das
14h30min às 19h30min, e aos domingos das 05h00 às 009h00 com uma
folga semanal e uma folga dominical por mês ou outro horário designado
por seu empregador, desde que devidamente comprovado o horário de
trabalho ...” (fls. 01/11).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 32/34).
A digna autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 37/38).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido de
não conhecimento, ou seja, “... pela decretação da extinção do processo, sem
o julgamento de seu mérito ...”, ou, se conhecida, pela denegação da
segurança (fls. 41/47).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve imposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Mandado de Segurança, conforme preceitua o art. 5o, LXIX,
da Constituição Federal é o remédio constitucional previsto para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Mandado de Segurança Criminal no 2246543-82.2019.8.26.0000
&
Não obstante seja matéria a ser debatida no Agravo em Execução
Penal, previsto no art. 197, da Lei no 7.210/84, em alguns casos, a
jurisprudência tem admitido o uso do Mandado de Segurança, quando
se verificar a plausibilidade jurídica do pedido e possibilidade de dano
efetivo.
Importante ressaltar que a Impetrante comprovou a necessidade
de trabalho aos domingos, alegando que, caso não seja possível, perderia o
emprego. Sabedor das dificuldades atuais de possuir carteira assinada e,
mediante os documentos apresentados, comprovando sua boa fé e a
necessidade imperiosa do trabalho, é caso, portanto, de apreciação do
pleito.
Sabe-se que o trabalho é obrigatório a quem cumpre pena no
regime aberto e a saída da residência somente poderá ocorrer nessa situação
específica e, bem se sabe da dificuldade que o egresso encontra para um
emprego formal, sendo que a restrição imposta (não permitir o trabalho nos
termos em que pleiteado) poderá inclusive prejudicar a Impetrante na
“concorrência” com outro interessado na mesma vaga de trabalho, o que não
somente pode como deve ser evitada.
Ante todo o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE o
presente Mandado de Segurança, impetrado por IZADORA APARECIDA
DE JESUS MAXIMINO, qualificada nos autos, para dar efeito ativo ao
Agravo em Execução por ela interposto, autorizando o trabalho também aos
domingos, no horário das 05h00 às 09h00, consignando que permanece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Mandado de Segurança Criminal no 2246543-82.2019.8.26.0000
&
condição imposta de recolhimento na sua residência nos horários de folga, até
que seja julgado o Agravo de Execução interposto, sendo que nele deverá a
Impetrante fazer prova regular dos dias e horários trabalhados a partir desta
data.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)